Tribunal: TJDFT
Processo: 0744540-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EM AUTOGESTÃO. BENEFICIÁRIA. EXCLUSÃO INDEVIDA. ACESSO A TRATAMENTO NEGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. COPARTICIPAÇÃO DEVIDA NOS LIMITES REGULAMENTARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o devido restabelecimento do plano de saúde, bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 4.666,66 a título de danos morais e de R$ 1.765,50 a título de reparação por danos materiais. Além disso, julgou improcedentes os pedidos em face do requerido Hospital Anchieta.
2. Em seu recurso, o recorrente impugna as condenações ao pagamento de danos material e moral. Informa que a exclusão da autora tratou-se de um pequeno lapso que foi rapidamente resolvido ao cumprir-se a decisão judicial concedida por meio de antecipação de tutela. Requer a reforma da sentença e o afastamento das condenações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões a serem analisadas consistem em: (i) analisar se a exclusão da beneficiária gerou danos morais e materiais; (ii) se é cabível o arbitramento de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O INAS/DF é um plano de autogestão, o que significa que sua relação com os beneficiários não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ. No entanto, submete-se à Lei no 9.656/1998 e às normas da ANS.
5. Resta incontroverso nos autos que a recorrida foi indevidamente excluída do plano de saúde administrado pela recorrente após o falecimento do seu esposo, titular do contrato.
6. É igualmente incontroverso que, enquanto permaneceu excluída, a recorrida necessitou de atendimento médico-hospitalar cuja cobertura foi indevidamente negada, o que lhe acarretou prejuízo de R$ 1.765,50 e impediu seu acesso à UTI — providência somente efetivada após o ajuizamento da presente demanda.
7. Dessa forma, cabe à recorrente pagar o valor despendido, autorizada, todavia, a cobrança a título de coparticipação, nos termos do regulamento do plano de saúde (Decreto no 46.632/2024 e Portaria INAS no 107/2025).
8. O impedimento de acesso ao tratamento adequado para garantir o restabelecimento da saúde por falha administrativa ocasiona danos morais, pois intensifica o sofrimento psicológico e a angústia emocional, ultrapassando o limite do mero aborrecimento, especialmente em se tratando de acesso à UTI, cujo fator tempo é fundamental para manutenção da vida. Precedente: acórdãos 1999085 e 1930673.
9. Quanto ao dano moral reconhecido, o montante de R$ 4.666,66 revela-se adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ou empobrecimento indevido das partes. Além disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
10. No que diz respeito à fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve-se observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/1995 (percentual entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa). Por se tratar de legislação específica, não há fixação por equidade (art. 85, § 8o do CPC).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada apenas para assegurar a cobrança da parcela de coparticipação do valor despendido pela autora.
12. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9656/1995; Decreto n. 46.632/2024; Portaria INAS n. 107/2025; Lei 9099/95, art. 55; CPC, art. 85, §8o
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 608; TJDFT, Acórdão 1999085, R. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, J. 21/05/2025, P. 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1930673, 0703001-98.2024.8.07.0014, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024.